Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-94.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), ISABELLE DE TAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

Recurso de Apelação:

1000185-94.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

DILERMANDO VILELA GARCIA NETO

Recorrido(s):

ISABELLE DE TAL / MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA SUPOSTA DIFAMAÇÃO. QUEIXA CRIME. PRAZO DECADENCIAL EVIDENCIADO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. VÍCIO QUE PODE SER SANADO ATÉ A DATA DO PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de queixa crime oferecida por DILERMANDO VILELA GARCIA NETO, em desfavor de ISABELLE DE TAL pela suposta prática do crime contra a honra (difamação) tipificado no artigo 139 do CP.

2.
Nos termos do artigo 145 do Código Penal, os crimes contra a honra se procedem mediante queixa crime, a qual deve ser oferecida no prazo decadencial de 06 (seis) meses a contar da ciência do ofendido a respeito da autoria delitiva.

3.
No caso, a parte querelante sustenta que teve conhecimento dos fatos em 13 de julho de 2020 do suposto fato delituoso, enquanto a queixa crime foi ofertada em 12 de janeiro de 2021, contudo, o querelante deixou de recolher as custas processuais, bem como não formulou pedido de justiça gratuita.

4.
Sendo que a referida impropriedade não foi sanada antes do prazo decadência.

5.
Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial que as custas processuais ou pedido de justiça gratuita devem ser formulados até o vencimento do prazo decadencial.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de queixa crime oferecida por DILERMANDO VILELA GARCIA NETO, em desfavor de ISABELLE DE TAL pela suposta prática do crime contra a honra (difamação) tipificado no artigo 139 do CP.

O Juízo de origem julgou extinta a punibilidade da querelada, em razão do reconhecimento da decadência para o oferecimento da queixa crime.

Inconformado com o teor da sentença, o querelante interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja afastada a decadência, sustentando que formulou não foi intimada para recolher as custas ou comprovar a hipossuficiência e que tal fato poderia ter sido sanado no curso da queixa crime.

Sem contrarrazões.

Não há parecer escrito do Ministério Público Estadual atuante perante essa Turma Recursal.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Verifico que a queixa crime foi ofertada dentro do prazo decadência de 06 (seis) meses, tendo em vista que o querelante teve ciência do suposto fato delituoso em 13 de julho de 2020 e a queixa foi ofertada em 12 de janeiro de 2021.

O fato de o querelante não ter formulado pedido de justiça gratuita ou ter procedido com o recolhimento das custas processuais é vicio formal que pode ser sanado dentro do prazo decadencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Queixa-crime. Difamação. Falta justa causa para exercício da ação penal. Custas. Decadência. 1 - Se não há indícios da autoria e materialidade do crime contra honra, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, por falta de justa causa a ação penal (art. 395, III, do CPP). 2 - Salvo o caso do art. 32 do CPP, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas (art. 806 do CPP). 3 -
Admite-se o recolhimento das custas processuais da queixa-crime após o ajuizamento dessa, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses (art. 38 do CPP
), pena de extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP). 4 - Recurso em sentido estrito não provido.

(TJDFT - Apelação Criminal 07062182420208070004, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, julgamento em 24/06/2021, publicado em 07/07/2021)

Dessa forma, entendo que a extinção da punibilidade pela decadência deverá ser mantida, já que a irregularidade não foi sanada dentro do prazo decadencial de seis meses.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a sentença de origem que extinguiu a punibilidade do querelado em razão da decadência.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022